Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-41.2016.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001433-41.2016.8.11.0052 – COMARCA DE RIO BRANCO
APELANTE: JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, V E VII DO CPP – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM DEMAIS PROVAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova o crime de violação de domicílio, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por prova testemunhal obtida s na fase judicial, restando isolada a tese de ausência de provas.
“...Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório..." (AgRg no AgRg no AREsp: 1806842 SC 2020/0342611-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julg. em 21/09/2021, Quinta Turma).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001433-41.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 005.390.301-39 (APELANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUDICEIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 005.422.831-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, V E VII DO CPP – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM DEMAIS PROVAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova o crime de violação de domicílio, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por prova testemunhal obtida s na fase judicial, restando isolada a tese de ausência de provas.

“...
Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório...
"
(AgRg no AgRg no AREsp: 1806842 SC 2020/0342611-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julg. em 21/09/2021, Quinta Turma
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA, contra sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (ação penal cód. 41116), que julgo parcialmente procedente a denúncia para
condenar
JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA pelo crime de Violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), à pena de 01 mês de detenção, em regime aberto e
absolvê-lo
pelo crime de ameaça (art. 147 do CP).

Inconformado com a sentença recorre postulando a absolvição do crime de invasão de domicílio por insuficiência de prova, ao argumento de que
“...não há provas segura do cometimento dos delitos descrito na peça acusatória, sendo que as provas produzidas no processo foram frágeis, não sendo suficiente para embasar um decreto condenatório”
(pag. 150-PDF). Que a sentença condenatória está a violar os artigos 155 e 386, V e VII, do CPP. (Razões – pags. 147/152-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 136309452).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 167/170-PDF):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do crime previsto no art. 150, caput, do CP, em 01 mês de detenção, em regime aberto – Inconformismo da defesa – Requer a reforma da sentença para absolver o acusado, argumentando para tanto insuficiência probatória – Alegações improcedentes - Autoria e materialidade assaz comprovadas pela declaração da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – O dolo restou demonstrado, pelo exame de todo o contexto probatório– Pelo
desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Não se tratando de matéria que comporta revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, APARECIDO DE ALMEIDA recorre da sentença que o condenou pela prática do crime de invasão de domicílio com implicações na lei Maria da Penha.

De acordo com a denúncia, no dia 03/09/2016, por volta das 19h00min, na residência particular, rua Projetada 1, n° 09, Bairro Residencial Planalto, em Lambari D’Oeste/MT, o apelante, com consciência e vontade,
entrou, clandestina e astuciosamente, contra a vontade de Laudicéia Ferreira Gonçalves, na casa desta
e ameaçou de causar mal injusto e grave a mesma vítima.

Por esses fatos o apelante foi condenado pelo crime previsto no artigo 150 do CPP e absolvido do crime de ameaça, nos termos da sentença, decisão da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa requer a absolvição do apelante alegando não existir prova deter o réu cometido o crime bem como para embasar uma condenação:

“...não há provas segura do cometimento dos delitos descrito na peça acusatória, sendo que as provas produzidas no processo foram frágeis, não sendo suficiente para embasar um decreto condenatório”
(pag. 150-PDF).

Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que o pleito absolutório não merece acolhida.

No caso em apreço, a
materialidade
delitiva ficou sobejamente comprovada por meio da Portaria (pag. 10-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 12/13-PDF), Termo de Declaração (pag. 16-PDF) e Termo de Representação Criminal (pag. 19-PDF).

No tocante
à autoria do crime
, analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos verifica-se que a sentença condenatória está calcada nos depoimentos colhidos durante a persecução penal, confirmando a prática do delito do art. 150 do CP.

Conforme ressai da sentença atacada, temos as declarações da vítima LAUDICÉIA FERREIRA GONÇALVES que,
na fase policial,
narrou que
“...
relatou que no dia dos fatos o acusado JOSÉ APARECIDO teria ido até sua residência aparentemente embriagado solicitando a entrada na casa, a ofendida por sua vez não autorizou sua entrada. Após o acontecido por convite dormiu na casa de uma vizinha próxima
. No dia seguinte no período da manhã,
ao retornar para sua casa presenciou sua porta aparentemente arrombada, e o réu por sua vez estava dormindo dentro da residência, e ao solicitar sua saída foi surpreendida com um “não”. Após tal comportamento a ofendida solicitou a presença da polícia para tomar as devidas providencias
.
(pag. 121-PDF).

Na fase judicial a vítima não deu maiores detalhes, bastando dizer
“não ter sofrido nenhuma ameaça no dia dos fatos e que viveu um relacionamento conturbado e em diversas vezes sofreu ameaças e assume que também já ameaçou o acusado.”
(Sentença pag. 122-PDF).

Embora
a vítima não tenha confirmado suas declarações na fase do contraditório

e ampla defesa
, como bem consignou o juízo sentenciante, o Policial Militar ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA, ouvido na fase judicial
“Narrou que foi acionado via 190, onde a vítima alegou que seu ex companheiro
teria invadido sua casa
e que naquele momento ainda estava na cena do crime.”
Seguido da testemunha VIVIANE FERREIRA, que também perante aquele magistrado confirmo a ocorrência do fato:

“A informante Viviane Ferreira, em fase judicial (ref. 49), contou que no dia dos fatos chamou a prejudicada para dormir em sua casa por medo, uma vez que o acusado se demostrava muito agressivo ao ingerir bebidas alcoólicas.

Alega que no dia do crime não presenciou ameaças.”
(Sentença - pag. 122-PDF).

O acusado, ouvido em juízo
, confirmou ter ido a casa da vítima e que por lá pernoitou, e que fora surpreendido pela ofendida no dia seguinte,
verbis:

“O acusado JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA, ao ser interrogado em Juízo (ref. 49), negou a acusação de ameaça, mas assumiu que foi até a residência da vítima para tentar reatar o relacionamento, e ao chegar lá a prejudicada não estava e decidiu pernoitar.

No outro dia alega que foi pego de surpresa pela ex companheira e aceitou sem discussão deixar a casa”
(Interrogatório do réu em juízo – Sentença pag. 122-PDF).

Não há dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao ora apelante, porquanto, porquanto o conjunto probatório está a indicar os elementos que compõem o crime disposto no art. 150 do Código Penal, não só pela palavra da vítima na fase policial, mas pelas provas obtidas em juízo, concernentes aos testemunhos acima pontuados e do próprio acusado que confirma ter invadido a casa da vítima.

A propósito,
inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo
, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador, nos termos que determina o art. 155 do CPP, o que se veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualiza nos autos.

Nesse sentido:

(STJ)
“...
Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório...
" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018). 3. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante ante a ausência de conhecimento da origem ilícita da quantia a ele repassada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp: 1806842 SC 2020/0342611-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA
)

Lado outro, uma vez comprovado que o réu invadiu a casa da vítima, temos que o delito de violação de domicílio é crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, de modo que, consoante julgado deste Tribunal
“é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que, [...] entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira.”
(RAC 1000888-63.2020.8.11.0035, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julg. Em 13/05/2022).

Dessa forma, não há como acolher a tese da defesa, de ausência de provas, devendo ser mantida a sentença que o condenou o réu pelo delito de violação de domicílio.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022